Tribunal: TJDFT
Processo: 0741854-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741854-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J RIBEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por J RIBEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade nos autos da execução fiscal ajuizada pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN. A parte agravante alega, em síntese, que ocorreu a decadência ou prescrição do crédito tributário, em razão da inércia da parte agravada em promover a citação, na forma dos artigos 156, inciso V, e 174, caput, do Código Tributário Nacional. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a decadência ou a prescrição intercorrente. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. De acordo com as razões do recurso, a constituição definitiva do débito se deu em junho de 2006, a execução fiscal foi distribuída em maio de 2008 e o mandado de citação foi expedido apenas em setembro de 2021. O artigo 174, caput, do Código Tributário Nacional, dispõe que a ação de cobrança de crédito tributário prescreve em 5 anos. Registre-se que a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, ou seja, a prescrição após a propositura da ação, está prevista no artigo 40 e parágrafos da Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/1980). Nesse contexto, o enunciado da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça aponta a seguinte orientação: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” Ressalta-se que a Súmula 106 do STJ não se aplica às hipóteses em que a demora da citação não decorre de culpa exclusiva do Poder Judiciário, mas também em virtude da inércia do exequente em não impulsionar o feito para promover a citação. Diante dessas considerações, deve-se avaliar se houve morosidade do Poder Judiciário na prática dos atos processuais necessários ao prosseguimento do feito executivo ou se é o caso de inércia da Fazenda Pública em impulsionar o feito. Por ora, o lapso temporal de mais de 13 anos entre a distribuição da ação e a expedição do mandado de citação evidencia a probabilidade do direito pleiteado no recurso. O perigo da demora encontra-se presente porque a decisão agravada determinou o levantamento dos valores penhorados em favor do agravado, o que pode gerar prejuízo de difícil reparação à parte agravante. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO. DEMORA. INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. (...) 3. Em que pese a efetivação da citação dos executados somente em 2021, quando já ultrapassado, em muito, o prazo de 5 (cinco) anos do ajuizamento da execução fiscal, nota-se que o grande lapso temporal entre os referidos atos, deu-se em razão da morosidade dos mecanismos da Justiça, não se verificando, assim, a existência de desídia por parte da Fazenda Pública, de sorte que não pode ser atribuído a ela a paralisação do processo, devendo ser aplicada à espécie o disposto na Súmula 106 do STJ. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1651400, 07117805520228070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 6/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso, sem que haja a liberação dos valores pelas partes. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator